Tribunal: TJMT
Processo: 1009443-80.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009443-80.2022.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JANDIR DE LIMA RAMOS - CPF: 104.498.501-10 (APELANTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO BANCO PROVIDO E DO AUTOR PREJUDICADO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR MATERIAIS E DANOS MORAIS – RESERVA DE MARGEM CONSIGNADO (RMC) – VALOR QUE NÃO FOI OBJETO DE DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SERVINDO APENAS COMO REGISTRO DA EXISTÊNCIA DE MARGEM DISPONÍVEL – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DO BANCO PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

O valor lançado sob a rubrica
Reserva de Margem Consignável (RMC)
, estampada no Histórico de Créditos emitido pelo INSS não se trata de desconto realizado sobre o benefício previdenciário, mas, tão somente, de um valor reservado para eventual quitação e/ou abatimento de valor mínimo de fatura, em caso de utilização de cartão de crédito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois recursos de apelação cível, um interposto por
Jandir de Lima Ramos
e o outro pelo
Banco Bmg S.A.,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória C/C Condenatória
ajuizada pelo primeiro apelante, para declarar inexistente a contratação do empréstimo consignado contrato n. 60501448 em debate e condenar o requerido a devolver/restituir em dobro os valores debitados na conta corrente do requerente, devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso de cada parcela. Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas/despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo

85, §2o, e 86 do CPC, com as ressalvas do art. 98, §3o, em relação ao autor, porque é beneficiário da justiça gratuita.

Nas razões recursais, o autor alega que não aceitou o cartão de crédito que lhe foi ofertado pelo preposto do banco, por meio de ligação telefônica, e que, apesar de não ter sido beneficiado com qualquer valor proveniente do uso do dispositivo plástico, passou a suportar descontos mensais em seu benefício previdenciário no valor de R$ 62,90, provenientes de um empréstimo no valor de R$ 1.625,00, que jamais solicitou.

Insiste que é idoso, com pouca instrução, e jamais realizou a contratação do empréstimo, explicando que a selfie e a cópia dos documentos foram enviadas ao preposto do banco, a pretexto da oferta de disponibilização de um cartão promocional, que jamais chegou ao endereço dele.

Com base nessas alegações, pugna pela condenação do banco ao pagamento de danos morais.

Por sua vez, o banco apela ao id. 168667170, informando que não foram realizados descontos no benefício previdenciário do autor, uma vez que ele jamais fez uso do cartão de crédito.

Explica que houve apenas o registro de Reserva de Margem Consignável de 5%

vinculado à matrícula dele, em razão da celebração do contrato de cartão de crédito consignado.

Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos autorais.

Nas contrarrazões, ambas as partes pugnam pelo não provimento do recurso interposto pela contraparte.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Jandir de Lima Ramos
ajuizou esta ação, alegando que é aposentado do INSS e que, ao buscar informações acerca da redução do valor do benefício previdenciário, foi surpreendido com a informação de que havia realizado um empréstimo na modalidade cartão de crédito, no valor de R$ 1.625,00, que originou à constituição de reserva de margem consignável (RMC), passando a empresa a promover a retenção mensal de 5% de seus proventos.

Complementou aduzindo nunca recebeu, tampouco utilizou o cartão de crédito ofertado.

Ao analisar o pleito formulado, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo no acervo probatório colacionado aos autos, o magistrado singular parcialmente procedentes os pedidos autorais, para declarar inexistente a contratação do empréstimo consignado contrato n. 60501448 e condenar o requerido a devolver/restituir em dobro os valores debitados na conta corrente do requerente, devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso de cada parcela.

Não agiu com o costumeiro acerto o sentenciante.

Relativamente à anotação realizada sob a rubrica “RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)”, Código 322, o fato é que o autor não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo do direito vindicado.

Com efeito, a despeito de ser cabível, ao caso, a inversão do ônus da prova, por versar uma típica relação de consumo, já que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor (arts. 2o e 3o, CDC), esse fato não exime o autor do ônus de comprovar o seu direito.

É que, apesar de a Lei Consumerista prever a facilitação da defesa de seus direitos, em razão da hipossuficiência inerente a todos os consumidores, tal facilitação é relativa e não o isenta do ônus, previsto na norma geral, estampado no artigo 373 do Código de Processo Civil, “in verbis”:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”

É assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que, a despeito da inversão do ônus da prova, o consumidor não está dispensado de comprovar, ainda que minimamente, o fato constitutivo de seu direito.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE RODOVIÁRIO – CONSUMIDOR - EXTRAVIO DE BAGAGEM - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO AFASTA O DEVER DO CONSUMIDOR FAZER PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO - AUSÊNCIA DE PROVA DO EXTRAVIO DA BAGAGEM E DA CONDUTA ILÍCITA DA RECLAMADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1-
Ainda que se trate de relação de consumo, restando mesmo que fosse autorizada a inversão do ônus probatório, não está a autora dispensada de produzir prova mínima acerca do fato constitutivo do seu direito
, a teor do art. 333, I, do CPC. (...)
(Ap 107743/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/10/2015, Publicado no DJE 06/11/2015)

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL –
CONSUMIDOR – PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – ÔNUS DA PARTE AUTORA
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Incumbe à parte autora demonstrar o fato constitutivo do direito alegado (item I do artigo 333 do Código de Processo Civil), sob pena de ser o pedido inicial julgado improcedente.
(Ap 26914/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/09/2015, Publicado no DJE 10/09/2015)

Nesse contexto, da análise dos elementos informativos do caderno processual, não é possível aquilatar o alegado desconto indevido a título de RMC.

Os valores acerca dos quais o autor se refere como os “descontos indevidos”, não se tratam, na verdade, de descontos, mas, sim, de simples informativo acerca da existência de margem consignável de 5% sobre o limite disponibilizado de R$ 1.625,00, conforme anotado no Código 322, registrado sob a rubrica
Reserva de Margem Consignável (RMC)
, constante dos “Históricos de Créditos” do INSS juntados pelo autor.

Não se deve confundir a mera anotação de reserva de margem consignável com o efetivo desconto, o qual somente incidiria na folha de pagamento do beneficiário, em caso de eventual utilização do cartão de crédito.

Nessa perspectiva, é possível aferir, mediante simples cálculo aritmético, realizado sobre os valores percebidos pelo autor a título de proventos de aposentadoria, que inexistiu a incidência de descontos dos valores registrados sob a rubrica
Reserva de Margem Consignável (RMC)
.

Assim, sem que o autor tenha logrado êxito em comprovar a existência dos descontos inquinados de indevidos, inviável o acolhimento da pretensão formulada.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo banco, para julgar integralmente improcedentes os pedidos formulados. Por conseguinte, JULGO PREJUDICADO o recurso interposto pelo autor. Inverta-se o ônus sucumbencial, com as ressalvas do art. 98, §3o, do CPC, porque a parte é beneficiária da AJG.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023